Tribunal: TCU
Processo: 002.317/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18474/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material o Acórdão 15237/2021-TCU-Segunda Câmara , Sessão de 21/9/2021, Ata no 33/2021, de minha relatoria, relativamente ao preambulo que antecede o Relatório, para que: Onde se lê: "VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em desfavor de Origem - Instituto Internacional de Comunicação e Cultura e de sua presidente, Mahoko Kasuya, em razão da ausência de comprovação da boa e regular aplicação, dada a omissão no dever de prestar contas, dos recursos captados pela entidade, mediante o projeto Cultural Pronac 11-7154, no valor de R$ 104.900,00, para a elaboração de livro sobre a imigração japonesa e aspectos relacionados" Leia-se: "VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura em desfavor de Origem - Instituto Internacional de Comunicação e Cultura e de sua presidente, Mahoko Kasuya, em razão da ausência de comprovação da boa e regular aplicação, dada a omissão no dever de prestar contas, dos recursos captados pela entidade, mediante o projeto Cultural Pronac 11-7154, no valor de R$ 104.900,00, para a elaboração de livro sobre a imigração japonesa e aspectos relacionados" Mantendo-se os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela Secretaria de Gestão de Processos e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 002.317/2020-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Mahoko Kasuya (XXX.732.479-XX); Origem - Instituto Internacional de Comunicação e Cultura (06.174.697/0001-01). 1.2. Órgão/Entidade: Origem - Instituto Internacional de Comunicação e Cultura (CNPJ 06.174.697/0001-01) 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Claudio Henrique Cavalheiro (44.252/OAB-PR),